Tribunal: STF
Processo: Rcl 73880
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.105/DF. LIMITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICO CIVIS. ART. 40, § 8º, DA CRFB. SERVIDOR MILITAR. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 103-A, § 3º, DA CRFB. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Queiroz Monte, contra o Distrito Federal, “por atos e decisões que refletem abuso de poder de seus agentes públicos da administração militar, na pessoa do Comandante Geral e seu Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal,” mediante o qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 3.105/DF. 



    2. O reclamante narra que é “oficial reformado da Polícia Militar do Distrito Federal (Aposentado) e recolhe a título de “Contribuição para a Pensão Militar” de seus dependentes civis, descontando atualmente com 10,5% de seus proventos a título de Contribuição para Pensão Militar, além de 1,5% referente à Contribuição para Pensão Militar Adicional, as quais incidem sobre a totalidade dos seus proventos, à exceção do Auxílio Moradia que é decotado dos cálculos da incidência tributária” (e-doc. 1, p. 1).



    3. Informa que, “administrativamente, o reclamante já formulou 2 (dois) requerimentos, sendo o primeiro negado e outro ainda na fase inicial, com informação de que o mesmo será, de igual forma, indeferido, infringindo, assim, a Administração do Distrito Federal, a eficácia erga omnes e efeito vinculante que é conferida às decisões deste Colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamento das ações diretas, como dispõe o inciso II, do artigo 102, da CF/88” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Sustenta que “a decisão proferida nos autos da ADI 3.105-8/DF, que julgou inconstitucionais as expressões “cinqüenta por cento do“ e “sessenta por cento do”, constantes no parágrafo único, incisos I e II, do artigo 4º, da EC 41/2003, também restabeleceu o caráter geral da regra imposta pelo artigo 40, § 18, pelo que aplica-se, então, à hipótese do artigo 4º, da EC 41/2003, o § 18, do artigo 40, do texto permanente da Constituição”.



    5. Afirma, “no entanto, em que pese o entendimento firmado por este C. Supremo Tribunal Federal, o Distrito Federal e suas autoridades da administração militar, até os dias atuais não aplicam tal entendimento, violando não só o caráter geral do referido § 18, do artigo 40, da Constituição Federal, como também desobedem decisão desta Corte Suprema, e, por conseguinte, violam o disposto no § 2º, do artigo 102, da Carta da República, cujo enunciado dispõe que “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (e-doc. 1, p. 6).



    6. Requer a concessão de medida liminar “no sentido de se estabelecer os descontos referentes à CONTIBUIÇÃO PARA PENSÃO MILITAR e PENSÃO MILITAR ADICIONAL apenas sobre os valores dos proventos e pensões que excederem o teto da Previdência Social, atualmente fixado em R$ 7.786,03” (e-doc. 1, p. 10).



    7. No mérito, pede “que seja determinado aos reclamados que procedam os descontos a título de “Contribuição da Pensão Militar” e “Contribuição da Pensão Militar Adicional” apenas sobre o valor que exceder o teto estabelecido para o Regime Geral de Previdência nos termos da decisão deste c. Supremo Tribunal Federal e do § 18, do artigo 40, da Constituição Federal, normas cogentes e com eficácia erga omnes”.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal,a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. No caso em tela, aponta-se como ato reclamado o despacho administrativo, emitido pelo Coronel Diretor da Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis, que indeferiu o requirimento administrativo de incidência art. 40, § 18, da Constituição da República, e do acórdão proferido na ADI nº 3.105/DF, por não se aplicarem aos servidores públicos militares, regidos pelo art. 42 da CRFB (e-doc. 18).



    11. A pretensão do reclamante é ver reconhecido o desrespeito à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI nº 3.105/DF, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 



    2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 



    3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda.”



    (ADI nº 3.105/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ Acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 18/08/2024, p. 18/02/2005).



    12. A reclamação, contudo, não comporta apreciação, considerando que se volta contra ato administrativo que alegadamente teria inobservado decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e não contra ato administrativo que teria descumprido enunciado da Súmula Vinculante, esbarrando, portanto, na previsão do § 3º do art. 103-A da Constituição da República: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    13. Na situação sob análise, a reclamação revela-se, portanto, manifestamente incabível, uma vez que não se volta contra espécie de ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado de súmula vinculante desta Corte. A jurisprudência desta Corte é clara no sentido da inadmissibilidade de reclamação nesse contexto. Confira-se:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (Rcl nº 26.650-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 23/06/2022; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 46.645-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021; grifos nossos).



    14. Nesse sentido, também já me manifestei, negando seguimento às reclamações em que figuraram como atos reclamados ações administrativas que não violavam verbete vinculante desta Suprema Corte, consoante as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.351/DF, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022; e Rcl nº 51.213/MS, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022. Igualmente, são nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022; Rcl nº 51.292/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; e Rcl nº 46.645-AgR/DF1, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021. 



    15. Os mencionados julgados alinham-se à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a qual veda a tentativa de atalho visando à submissão direta do litígio ao órgão de cúpula do Poder Judiciário. 



    16. Com efeito, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judicais. 



    17. Destaco, não obstante, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto do ato reclamado, mas apenas o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma alegado. A irresignação da reclamante deve ser buscada mediante meio processual adequado. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator